Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700808-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, condenado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo mantida a prisão preventiva decretada desde 07/05/2025. Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, por ausência de fundamentação concreta e por suposto excesso de execução, afirmando que o paciente permaneceria preso em regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Discorre acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, pugnando seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando o início do cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado ou, subsidiariamente, que seja deferida medida cautelar diversa da prisão ou prisão domiciliar. É o breve relatório. Passo a decidir. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 00h27 do dia 16/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 82/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, embora o impetrante alegue constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a custódia cautelar foi expressamente reavaliada na sentença condenatória, com fundamentação própria, baseada na dedicação do réu a atividades ilícitas e na garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP. A hipótese dos autos não se enquadra como medida de extrema urgência, não se verificando nas razões do presente writ qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 82/2025: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de iminente perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista